Tribunal: TJDFT
Processo: 0750788-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750788-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Maria de Lourdes Silva do Carmo Agravada: Banco Bradesco S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Lourdes Silva do Carmo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, nos autos no 0702150-65.2024.8.07.0012, assim redigida: “Vistos. Em detida análise da petição inicial se denota que a lide diz respeito a dois empréstimos consignados no benefício previdenciário da autora e um terceiro contrato de mútuo com desconto das parcelas diretamente na conta corrente. Pois bem. No que se refere à execução da multa por alegado descumprimento da decisão de 2o grau que deferiu a antecipação da tutela recursal no Agravo de Instrumento interposto, não obstante o esforço argumentativo do patrono da parte autora, não há fundamento para a cobrança das astreintes. Isto porque a decisão proferida em 2o grau se baseou no pedido de suspensão do desconto mensal das parcelas contratadas dos três empréstimos fraudulentos, realizados na conta bancária e nos proventos da parte autora, tal como pleiteado no recurso interposto (vide relatório em ID 192404623, págs. 7/6). Neste ínterim, o deferimento da tutela recursal determinou à requerida a imediata “suspensão cautelar do desconto de R$ 900,49 (novecentos reais e quarenta e nove centavos) efetuado mensalmente na conta bancária e na folha de pagamento mantidas pela recorrente até que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a esse respeito” (ID 192404623, pág. 11) (negrito meu). Ao fixar as astreintes, o Desembargador Relator reiterou a determinação a fim de que “a sociedade anônima Banco Bradesco S/A, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), a contar do momento da respectiva intimação, suspenda os descontos efetuados mensalmente em bancária mantida pela agravante, nos termos fixados na decisão referida no Id. 57646338, incorrendo no pagamento de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em hipótese de eventual descumprimento, até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)” (ID 217104472, pág. 3) (negrito meu). Ora, a ordem de suspensão dos descontos das parcelas dos referidos empréstimos, efetivados na conta bancária titularizada pela requerente e em sua folha de pagamento (benefício previdenciário), restou devidamente cumprida, conforme esclarecido pela parte demandada no petitório de ID 216997255. Neste sentido, eventual inclusão do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, promovido de forma inadequada pela instituição financeira demandada, em virtude dos débitos discutidos nestes autos, caracteriza conduta ilícita que, todavia, não afronta a ordem direta (nos seus estritos termos) emanada pela 2a instância no bojo do Agravo de Instrumento interposto pela requerente, o que não dá azo à exigência das astreintes fixadas. Vale dizer, a determinação judicial foi efetivamente cumprida, eis que a demandada não efetuou novos descontos mensais em sua conta bancária, tampouco em seu benefício previdenciário, atinentes ao débito em litígio. Logo, se houve a negativação indevida do nome da autora, ainda que porventura diga respeito a determinado contrato de empréstimo declarado inexistente, eventual ilegalidade deverá ser objeto de discussão em ação autônoma, passível de nova reparação de danos, já que a negativação indevida e eventual bloqueio do cartão de crédito se trata de nova conduta e diversa daquela pleiteada na petição inicial (vedação dos descontos no benefício previdenciário e na conta bancária), pois a sentença deve se limitar aos pedidos formulados nos autos (vide ID 191159436 e ID 191489650), conforme dispõe o princípio da congruência. Enfim, em relação à tutela recursal concedida pelo juízo de 2o grau, a decisão proferida tão somente se limita a atender ao pedido de suspensão do desconto mensal das parcelas contratadas, realizado na conta bancária e nos proventos da parte autora, tal como pleiteado no recurso interposto (vide relatório em ID 192404623, págs. 7/6). Deste modo, indefiro o processamento do cumprimento de sentença em relação à cobrança das astreintes, já que inexiste título executivo judicial neste tocante. Por fim, retifique-se o demonstrativo do débito relacionado às parcelas descontadas no benefício previdenciário/conta corrente, assim como o montante subtraído de sua conta corrente (R$2.479,99) pelos golpistas, eis que os juros de mora são devidos a partir da citação (e não de cada desembolso), conforme determinado no dispositivo da sentença. Advirto ainda para a necessidade da individualização de cada parcela mensal descontada indevidamente, ao invés da adoção do montante global. Int. Cumpra-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 66720758), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deixar de receber o requerimento de instauração do incidente de cumprimento de sentença formulado pela recorrente, destinado à satisfação de crédito pretensamente instituído em seu favor mediante a fixação de multa cominatória, contra a sociedade anônima recorrida, nos autos do processo de origem. Argumenta que ajuizou ação submetida ao procedimento comum em desfavor da instituição bancária demandada com o intuito de obter a suspensão da exigibilidade de parcelas referentes a suposto negócio jurídico de mútuo celebrado entre as partes, ao argumento de que foi vítima de trama perpetrada por terceira pessoa, que utilizou seus dados pessoais e bancários para a obtenção ilícita de valores. Destaca que foi determinada, por este Relator, nos autos do AI no 0713829-98.2024.8.07.0000, a antecipação da tutela recursal postulada pela recorrente para “para determinar à recorrida que proceda imediatamente à suspensão cautelar do desconto de R$ 900,49 (novecentos reais e quarenta e nove centavos) efetuado mensalmente na conta bancária e na folha de pagamento mantidas pela recorrente”, tendo sido, posteriormente, nos autos do aludido recurso, arbitrada multa diária no valor R$ 3.000,00 (três mil reais) para a hipótese de eventual descumprimento, "até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)”. Sustenta que a despeito da multa arbitrada, a instituição financeira agravada promoveu a inscrição do nome da agravante em órgãos de proteção ao crédito, em virtude do suposto inadimplemento relacionado às obrigações respectivas, conduta que configura a hipótese de descumprimento da ordem judicial emanada deste Egrégio Tribunal de Justiça e autoriza a instauração do incidente de cumprimento em relação à multa aludida. Reafirma que a inclusão do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito é conduta que afronta de modo direto a decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual foi deferida a antecipação da tutela recursal. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o processamento da fase de cumprimento de sentença para a satisfação do crédito decorrente da multa cominatória arbitrada, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da concessão da gratuidade de justiça, pelo Juízo singular, nos autos do processo de conhecimento. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de instauração do incidente processual de cumprimento de sentença para a satisfação de crédito pretensamente constituído em favor da recorrente, em virtude de multa cominatória fixada contra a instituição financeira recorrida, por este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do deferimento do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pela consumidora. A recorrente pretende instaurar a fase de cumprimento de sentença ao argumento de que a instituição financeira, ao promover a inscrição do nome da consumidora em cadastros de proteção ao crédito, descumpriu a ordem judicial acima mencionada, proferida em sede de antecipação da tutela recursal. O Juízo singular, na decisão interlocutória ora agravada, decidiu no sentido da inviabilidade de instauração do mencionado incidente processual ao fundamento de que não houve o apontado descumprimento, pois a ordem de suspensão dos descontos efetuados mensalmente na conta bancária e na folha de pagamento da pretensa credora foi devidamente cumprida. Destacou, ademais, que eventual conduta ilícita praticada pela instituição financeira em virtude da posterior inscrição da consumidora em cadastros de proteção ao crédito deve ser apurada por meio do ajuizamento de ação específica. Com efeito, ao deferir o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pela ora recorrente nos autos do AI no 0713829-98.2024.8.07.0000, foi assim decidido por este Relator: “(...) As alegações articuladas pela recorrente são verossímeis e revelam, ao menos momentaneamente, que foi vítima de trama perpetrada por terceiros, o que denota forte indício de que falha na prestação do serviço pela instituição financeira recorrida. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a demora na avaliação da pretensão recursal pode provocar danos financeiros indevidos à recorrente. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar à recorrida que proceda imediatamente à suspensão cautelar do desconto de R$ 900,49 (novecentos reais e quarenta e nove centavos) efetuado mensalmente na conta bancária e na folha de pagamento mantidas pela recorrente até que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a esse respeito.” “(...) Em seguida, nos autos do mencionado recurso de agravo de instrumento, a recorrente noticiou o descumprimento, pela instituição financeira, da ordem judicial acima mencionada, motivo pelo qual foi proferida a seguinte decisão monocrática: “Diante do exposto, determino que a sociedade anônima Banco Bradesco S/A, no prazo 48 (quarenta e oito horas), a contar do momento da respectiva intimação, suspenda os descontos efetuados mensalmente em bancária mantida pela agravante, nos termos fixados na decisão referida no Id. 57646338, incorrendo no pagamento de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em hipótese de eventual descumprimento, até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).” A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por meio de decisão judicial. Ocorre que a análise dos autos do processo de origem revela que a mencionada determinação judicial, que se limita à obrigação de fazer consistente na suspensão dos descontos então impugnados, foi devidamente cumprida pela instituição financeira (Id. 196368083). É importante reiterar que a ordem judicial pretensamente descumprida, proferida em sede de antecipação da tutela recursal, limitou-se a determinar a suspensão dos mencionados descontos, nada dispondo a respeito de imposição, à instituição financeira, de qualquer obrigação relacionada à inscrição do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, fato que sequer havia ocorrido ou sido noticiado naquela oportunidade. Assim, não é possível constatar a existência do alegado descumprimento da ordem emanada deste Egrégio Sodalício, sustentada pela ora recorrente na petição por meio da qual requereu a instauração do incidente de cumprimento de sentença. Embora seja possível antever, ao menos em tese, o caráter ilícito da conduta praticada pela instituição financeira ao promover a inscrição da consumidora em cadastros de proteção ao crédito, a despeito da declaração, por meio de sentença confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 195972435 e Id. 216996032 dos autos do processo de origem), de inexistência do negócio jurídico pretensamente celebrado entre as partes, não está autorizada a inauguração da fase de cumprimento de sentença nos moldes pleiteados pela recorrente, pois, insista-se, não está configurado o descumprimento da ordem judicial promanada deste Egrégio Sodalício. A inclusão do nome da consumidora em cadastros de proteção ao crédito, não custa reiterar, consiste em tema não abordado na decisão proferida por este Relator nos autos do AI no 0713829-98.2024.8.07.0000, de modo que não é possível constatar a hipótese de desrespeito à ordem judicial que lastreia o requerimento de instauração do incidente processual de cumprimento de sentença. Eventual prejuízo à esfera jurídica da consumidora decorrente da sua posterior inscrição em cadastros de proteção ao crédito pela instituição financeira demandada deve ser apurado por meio do ajuizamento de ação específica, mas não autoriza, insista-se, a pretendida instauração do incidente de cumprimento de sentença para a satisfação do afirmado crédito sustentado pela recorrente. A determinação judicial promanda deste Egrégio Sodalício foi efetivamente cumprida pela destinatária da ordem, uma vez que não foram efetuados novos descontos mensais na consta bancária mantida pela consumidora ou mesmo nos proventos de aposentadoria por ela recebidos. A inscrição da consumidora em cadastrados de proteção ao crédito, que sequer havia sido efetuada naquela ocasião, consiste em tema que claramente extrapola os limites objetivos do recurso anteriormente interposto pela agravante, de modo que afigura-se correta a decisão interlocutória ora impugnada na parte em que ressalta a inviabilidade de instauração do incidente de cumprimento de sentença no que concerne à multa cominatória aludida. A esse respeito examinem-se ainda as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS E MULTA NA FASE DO ART. 523 DO CPC. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se não restou demonstrado nos autos que a parte ré descumpriu o comando da decisão de tutela de urgência que lhe impôs a obrigação de fornecer medicamento, conforme consta da inicial, não há ensejo à inclusão no cálculo do cumprimento de sentença, do valor de astreintes, nem a de multa e honorários definidos pelo art. 523, §1o do CPC, sob pena de violação à coisa julgada. 2. No caso, aplicando a mesma razão – observância da coisa julgada, descabe a retificação dos cálculos no que toca aos honorários fixados apenas sobre o valor da condenação por danos morais, de modo que se afiguram corretos os valores pagos pela apelada. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.” (Acórdão 1816629, 0719464-96.2020.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INEXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. 1. A imposição de multa cominatória tem por objetivo, em tese, coagir a parte a satisfazer, com maior retidão, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade ao decisum. Nesse aspecto, deve ela ser fixada em valor razoável, porém não irrisório, sob pena de não cumprir com sua finalidade coercitiva e inibitória. 2. Considerando o fato de que o desconto impugnado se deu em razão da data de processamento no órgão pagador, não tendo havido inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito, tampouco protesto de eventual título; aliado ao fato de que, em seguida, foi proferida decisão em sede de agravo de instrumento concedendo efeito suspensivo à decisão até o julgamento do mérito do agravo, ocasião em que foi prolatado acórdão que deu provimento ao recurso para reformar o decisum que deferiu a tutela antecipada, não procede a execução da multa por descumprimento de obrigação inexistente naquele momento. 3. Devidamente justificada a questão, não há que se falar em incidência de multa cominatória pelo descumprimento da obrigação pelo banco réu, nos termos do entendimento firmado no Tema 706 do STJ, “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” e do disposto no artigo 537, §1o, inciso II, in fine, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1658859, 0734840-57.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2023) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para afastar a cobrança das astreintes. 1.1. A recorrente pede a reforma da decisão agravada, para que sejam restabelecidas as astreintes fixadas nas decisões anteriores. 2. O instituto da multa diária, com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. 2.1. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. 2.2. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC). 3. Uma vez demonstrado o cumprimento das decisões que concederam a tutela de urgência, impera o afastamento das astreintes da planilha de cálculos do cumprimento de sentença. 3.1. Jurisprudência: “(...) Não tem ensejo a execução de astreintes diante da ausência de comprovação do efetivo descumprimento da decisão judicial. 8. Preliminar de supressão de instância rejeitada. 9. Recurso conhecido e provido. (07069256720218070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 10/6/2021). 4. Recurso improvido.” (Acórdão 1369412, 0720811-36.2021.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2021) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto não é possível constatar a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À sociedade anônima agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator